Tribunal: TJES
Processo: 5006838-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006838-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI E SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI

AGRAVADOS: GILMAR CALCE GUEDES E MARIA DA PENHA NUNES GUEDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante cediço, vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, dentre elas, a legitimidade, serão aferidas
in statu
s
assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI E SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI e que são Agravados GILMAR CALCE GUEDES E MARIA DA PENHA NUNES GUEDES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006838-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BOLDRINI
AGRAVADO: GILMAR CALCE GUEDES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006838-06.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI E SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI

AGRAVADOS: GILMAR CALCE GUEDES E MARIA DA PENHA NUNES GUEDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI e SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI em face da decisão ids 3027688/3027689, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, ao sanear o processo nº 0000016-06.2021.8.08.0038, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por si suscitada em contestação.

Pelas razões recursais (id 3027685), os Agravantes requerem seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (1) sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da ação judicial de origem; (2) violação ao disposto no § 5º, art. 92, da Lei Federal nº 4.504/1994 (Estatuto da Terra), pois venderam o imóvel rural em 26.11.2020 para Mateus Merlin Lourenço, que é quem deve figurar como demandado.

Pela decisão id 3367823, restou indeferido o efeito suspensivo postulado.

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI e SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI em face da decisão ids 3027688/3027689, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, ao sanear o processo nº 0000016-06.2021.8.08.0038, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por si suscitada em contestação, nos seguintes termos:

“Em sede de contestação os demandados arguiram preliminar de
Ilegitimidade Passiva,
argumentando que deveria os autores ajuizarem a presente ação contra os atuais proprietários, visto que fica o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.

Entretanto, é notório a existência da relação de parceria agrícola entre as partes, conforme os contratos inseridos nos autos, e em observância ao pedido dos autores, os mesmos buscam a rescisão do término antecipado do contrato, posto que ao observarem que haveria prejuízo exacerbado para os mesmos e não havendo combinação com o novo proprietário, os requeridos assumiram a obrigação de indenizar os requerentes pelo período restante do contrato de parceria.

Ademais, o art. 92, §5º da Lei nº 4,504/94 estabelece que:

“
Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 5º
A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.
”

Nota-se que eventual continuidade do contrato, seria o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante, caso este necessário a realização de instrução processual, a fim de que seja verificado quem deu causa à rescisão contratual.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar arguida.”

Pelas razões recursais (id 3027685), os Agravantes requerem seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (1) sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da ação judicial de origem; (2) violação ao disposto no § 5º, art. 92, da Lei Federal nº 4.504/1994 (Estatuto da Terra), pois venderam o imóvel rural em 26.11.2020 para Mateus Merlin Lourenço, que é quem deve figurar como demandado.

Pois bem.

Consoante cediço, vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, dentre elas, a legitimidade, serão aferidas
in statu
s
assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.141.325/SP, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

“AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE AGRAVADA E NÃO CONHECERAM DO APELO MANEJADO PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES.

1. O Tribunal local, ao apreciar a controvérsia, abordou a questão relacionada à suficiência da documentação juntada aos autos para a aferição da legitimidade ativa, a denotar o prequestionamento das matérias debatidas no recurso especial. Necessário provimento do agravo interno, com a consequente análise, de plano, do recurso especial.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
. Precedentes.

(...).”

Os Agravados ajuizaram a “ação de reconhecimento e rescisão de contrato de parceria agrícola c/c perdas e danos” em face dos Agravantes que, por ocasião da apresentação de defesa, suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Todavia, no caso, verifica-se da petição inicial do feito de origem que a relação jurídica de direito material deduzida pelos Agravados bastante para justificar – em abstrato – a pertinência subjetiva dos Agravantes, notadamente porque há menção a atos por eles (Agravantes) praticados e a fatos específicos ocorridos entre as partes (ids 3027698, 3027699, 3027700, 3027701 e 3027703), ocorridos, inclusive, antes da alienação do imóvel a terceiro.

Neste contexto, eventual responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito da causa e não à legitimidade para compor o polo passivo da demanda, razão pela qual não vislumbro, nesta via cognitiva, razões para alterar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante cediço, vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, dentre elas, a legitimidade, serão aferidas
in statu
s
assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes ANTÔNIO CARLOS BOLDRINI E SIRLENE COSTA DE SOUZA BOLDRINI e que são Agravados GILMAR CALCE GUEDES E MARIA DA PENHA NUNES GUEDES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.